Tribunal: CARF
Processo: 11000.728898/2021-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 19/06/2018
EXCLUSÃO. SÓCIO. PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. RECEITA GLOBAL ULTRAPASSA O LIMITE.
Exclui-se do Simples Nacional a empresa de cujo capital participe pessoa física que seja sócia, de direito ou de fato, de outras empresas optantes por esse regime de tributação e cuja receita bruta global ultrapasse o limite para opção pelo regime de tributação simplificada.
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTA PESSOA. CONFIGURAÇÃO.
Exclui-se do regime de tributação do Simples Nacional a empresa constituída por interposta pessoa.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
É válida a utilização de prova emprestada, notadamente de reclamatórias trabalhistas, para fundamentar a exclusão de ofício do Simples Nacional, desde que seja garantido o contraditório no âmbito do processo administrativo fiscal, permitindo ao contribuinte impugnar os elementos de prova apresentados.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA. UNIDADE DE DIREÇÃO E CONTROLE.
A caracterização de grupo econômico de fato para fins tributários independe de formalidade jurídica, bastando a comprovação de que as empresas atuam sob unidade de direção, controle e administração, com evidências de confusão patrimonial e interesse comum na fraude à legislação fiscal.
INDÍCIOS. ANÁLISE CONJUNTA. ROBUSTEZ PROBATÓRIA.
A existência de sentenças trabalhistas reconhecendo o grupo, a contratação dos mesmos procuradores, a identidade de endereços, a gestão centralizada e a confusão financeira, quando analisados em conjunto, formam um acervo probatório robusto e suficiente para comprovar a existência de grupo econômico e justificar a exclusão do regime simplificado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.728898/2021-33
ACÓRDÃO
1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIKINHA COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 19/06/2018
EXCLUSÃO. SÓCIO. PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA DO SIMPLES
NACIONAL. RECEITA GLOBAL ULTRAPASSA O LIMITE.
Exclui-se do Simples Nacional a empresa de cujo capital participe pessoa
física que seja sócia, de direito ou de fato, de outras empresas optantes
por esse regime de tributação e cuja receita bruta global ultrapasse o limite
para opção pelo regime de tributação simplificada.
EXCLUSÃO.
EMPRESA
CONSTITUÍDA
POR
INTERPOSTA
PESSOA.
CONFIGURAÇÃO.
Exclui-se do regime de tributação do Simples Nacional a empresa
constituída por interposta pessoa.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
CARACTERIZAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
É válida a utilização de prova emprestada, notadamente de reclamatórias
trabalhistas, para fundamentar a exclusão de ofício do Simples Nacional,
desde que seja garantido o contraditório no âmbito do processo
administrativo fiscal, permitindo ao contribuinte impugnar os elementos
de prova apresentados.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL
E
ADMINISTRATIVA. UNIDADE DE DIREÇÃO E CONTROLE.
A caracterização de grupo econômico de fato para fins tributários
independe de formalidade jurídica, bastando a comprovação de que as
empresas atuam sob unidade de direção, controle e administração, com
evidências de confusão patrimonial e interesse comum na fraude à
legislação fiscal.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
2
INDÍCIOS. ANÁLISE CONJUNTA. ROBUSTEZ PROBATÓRIA.
A existência de sentenças trabalhistas reconhecendo o grupo, a
contratação dos mesmos procuradores, a identidade de endereços, a
gestão centralizada e a confusão financeira, quando analisados em
conjunto, formam um acervo probatório robusto e suficiente para
comprovar a existência de grupo econômico e justificar a exclusão do
regime simplificado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para manter a exclusão da
recorrente do Simples Nacional.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1. O presente processo trata da exclusão de ofício da empresa Trikinha Comércio de
Bijuterias e Acessórios Ltda., CNPJ 30.741.960/0001-73, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), a partir da data de sua opção, em decorrência da constatação das
irregularidades relatadas na Representação Fiscal (fls. 2/41) que culminou na expedição do Termo
de Exclusão do Simples Nacional no 54 de 24/06/2022 (fls. 831/832), cuja descrição dos fatos e
fundamentação legal é a seguinte:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, desde a data de 19 de junho de 2018, a pessoa jurídica Trikinha
Comércio de Bijuterias e Acessórios Ltda., CNPJ 30.741.960/0001-73, com
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
3
estabelecimento matriz localizado na Rua Joaquim Nabuco, no 257, loja 2, no
município de Novo Hamburgo, RS, por ter sido constatado:
I - Que de seu capital participaram de fato pessoas físicas (Sandro e Lizandra) que
são sócias, em alguns casos de direito e em outros casos de fato, de outras
empresas que recebem tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar no 123, de 2006 e que a receita bruta global no ano de 2017, ano
imediatamente anterior ao ano da opção (artigo 15, inciso I), ultrapassou o limite
máximo permitido para os optantes do Simples Nacional. A situação impeditiva
consta no artigo 15, inciso IV da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
A exclusão tem efeito desde a data de opção, 19 de junho de 2018.
II - Que, quando do ingresso no Simples Nacional, a ME ou a EPP incorria na
hipótese de vedação prevista no artigo 15, inciso IV. A situação de exclusão consta
no artigo 84, inciso III, alínea a da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
A exclusão tem efeito desde a data de sua opção, 19 de junho de 2018.
III – Ter sido constituída por interpostas pessoas (Vinicius Affonso dos Santos). A
situação de exclusão consta no artigo 84, inciso IV, alínea c da Resolução CGSN no
140, de 22 de maio de 2018. A exclusão tem efeito desde a data de sua opção, 19
de junho de 2018.
2. De acordo com a Representação Fiscal – Exclusão do Simples Nacional (e-fls. 2-
41), as seguintes empresas formam um único grupo econômico de fato, utilizando-se de
interpostas pessoas físicas na constituição de várias empresas, especialmente parentes próximos,
a fim de evitar a exclusão do regime tributário simplificado do Simples Nacional:

3. A Fiscalização apontou, em resumo, os seguintes fatos para demonstrar que
Sandro Martins e sua irmã, Lizandra Martins, são os reais proprietários das doze empresas que
compõem o grupo de comércio de bijuterias e artigos do vestuário:
- Todas as doze empresas possuem o mesmo escritório de contabilidade, Full Time
Contabilidade de Novo Hamburgo - RS, do contador Luiz Reginaldo Bittencourt, o
qual é informado nas Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
4
Previdência Social (GFIPs) como responsável pela transmissão das declarações de
todas as empresas;
- O grupo de empresas se apresenta nas mídias sociais como “Lojas Flor de Liz” e
“Luíza Bijoux”. A página da internet informa e-mail e perfil do Instagram únicos
para
o
grupo
de
empresas
(marketing@lojasflordeliz.com.br
e
@lojasflordelizoficial). As diversas filiais das empresas do grupo fazem
propaganda no Facebook e Instagram com o mesmo logotipo;
- A divulgação de contratação de funcionárias de todas as empresas era feita no
mesmo perfil do Instagram (lojasflordelizoficial), com informação de mesmo e-
mail para envio de currículo (trabalheconosco@lojasflordeliz.com.br e comercial@lojasflordeliz.com.br);
- Para facilitar o controle das empresas, Sandro Martins e sua irmã Lizandra
Martins outorgaram a si procurações com amplos poderes de gestão. Não foram
localizadas procurações apenas para as empresas Sophiliz Bijuterias, que já era de
propriedade de Sandro Martins e depois de Lizandra Martins, e Bilu Bijuterias,
cuja titular é a própria Lizandra Martins;
- Reclamatórias trabalhistas movidas contra as empresas Dido Bijuterias, Jadore
Bijuterias, AMC Bijuterias, JM Bijuterias, Trikinha Bijuterias, Marbela Bijuterias,
Queen Bijuterias, Júpiter Bijuterias, Roger Flores e Hermosa Bijuterias
demonstram quem eram seus reais proprietários e administradores. No item “II.6
– DA UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS FÍSICAS” da Representação Fiscal, a
autoridade fiscal apresenta os seguintes fatos constatados a partir da análise das
referidas reclamatórias trabalhistas:
(...) Como foi demonstrado no capítulo referente às reclamatórias trabalhistas, era
comum os empregados serem realocados de uma empresa do grupo para outra,
por ordem dos proprietários, e o fato dos supervisores estarem registrados em
outras empresas. Também foi demonstrado que as carteiras de trabalho (CTPS)
eram assinadas pelos mesmos empregados, quer na empresa que demitia o
funcionário, quer na empresa que o admitia logo em seguida.
Os depoimentos em juízo de um grande número de ex-empregados também
foram claros em indicar que SANDRO MARTINS era o grande chefe do grupo
econômico, e que seus parentes foram utilizados apenas como interpostas
pessoas (“laranjas”) na constituição de novas empresas, a fim de evitar o
pagamento de cargas tributárias mais elevadas. A propriedade das empresas
também pode ser atribuída a sua irmã LIZANDRA MARTINS, uma vez que também
era outorgada com amplos poderes de gestão pelas empresas do grupo.
Ainda, foi demonstrado no capítulo das reclamatórias trabalhistas que as contas
das empresas eram pagas por quaisquer das outras empresas do grupo, uma vez
que as funcionárias eram orientadas pelas supervisoras, normalmente em
conversas de whatsapp, a efetuar depósitos dos valores recebidos nas lojas em
nome de outras empresas do grupo, ou funcionários de outras empresas.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
5
- Através da consulta às Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB), entregues pelas empresas do grupo econômico, foi possível detectar
que algumas empresas firmaram contratos de locação, mas o real locatário
tratava-se de outra empresa do grupo ou de pessoa física sócia de outra empresa
do grupo.
A Representação Fiscal concluiu que Sandro e Lizandra Martins são os reais
proprietários e administradores das doze empresas já citadas e que:
1- Constituíram por interpostas pessoas físicas as empresas AMC Bijuterias Ltda.,
Marbela Comércio de Bijuterias e Acessórios Ltda., Queen Bijuterias e Acessórios
Ltda., Jadore Bijuterias e Acessórios Ltda., Júpiter Comércio de Bijuterias e
Acessórios Ltda., Roger Flores Zimmer Ltda., Trikinha Comércio de Bijuterias e
Acessórios Ltda. e Hermosa Comércio de Bijuterias e Acessórios Ltda., sendo
motivo de exclusão de ofício dessas empresas do regime do Simples Nacional, de
acordo com o art. 29, IV e §1o, da Lei Complementar no 123/2006 e art. 84, IV, “c”
da Resolução CGSN no 140/2018.
2- A soma das receitas brutas das doze empresas ultrapassou o limite máximo
estabelecido para as empresas do Simples Nacional em todos os cinco anos (2016
a 2020), conforme demonstrado no quadro a seguir, sendo motivo de exclusão de
ofício dessas empresas do regime do Simples Nacional, de acordo com o art. 3o,
§4o, incisos III e V, da Lei Complementar n£' 123/2006, e art. 15, IV e VI, art. 84, I
c/c art. 81, II, “a”, 1, da Resolução CGSN no 140/2018.

4. A ciência do Termo de Exclusão no 54, de 24/06/2022, ocorreu em 04/07/2022
(fl. 833) e foi dada ao sócio titular da empresa Trikinhas, Vinícius Affonso dos Santos, extinta por
liquidação voluntária em 18/02/2021 (fl. 258 – arquivo não-paginável e-fl. 829).
5. Em 01/08/2022 (fl. 835), Vinícius Affonso dos Santos apresentou manifestação de
inconformidade tempestiva (fls. 836/858), alegando, em síntese, o que segue:
Data da ocorrência das causas impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
6
De acordo com o impugnante, somente são relevantes os fatos relatados na
Representação Fiscal ocorridos após 2017, ano anterior ao da opção da
impugnante pelo Simples Nacional e em que a receita bruta global das empresas
envolvidas ultrapassou o limite do Simples Nacional.
Assim, “somente a partir de janeiro de 2017 é que se deve apurar a ocorrência
simultânea da causa impeditiva de ingresso ou permanência no Simples Nacional,
ou seja, devem coexistir os requisitos de exclusão, quais sejam: participação em
seu capital social de pessoa que é sócia de outra(s) empresa(s) optante(s) pelo
Simples Nacional e a receita bruta global superior ao limite permitido para os
optantes pelo Simples Nacional”.
Quanto ao item III do Termo de Exclusão (ter sido constituída por interpostas
pessoas), somente os fatos relacionados a esta hipótese podem retroagir à data
da opção da empresa pelo Simples Nacional (19/06/2018).
Na aplicação do inciso III, do § 4o, do art. 3o da Lei Complementar 123/06, quando
o sócio da pessoa jurídica foi, concomitantemente, sócio de outra pessoa jurídica
optante pelo Simples Nacional, a condição de titular de participação societária
(sócio de direito) é inafastável.
A expressão sócio de fato seria admitida para o caso da utilização de interpostas
pessoas, hipótese que requer a inexistência de atuação da interposta pessoa no
dia a dia da sociedade, sobretudo no exercício dos direitos societários.
O impugnante afirma que “a representação fiscal não identifica atuação direta ou
indireta de Sandro ou de Lizandra Martins na impugnante, assim como não há
qualquer identificação de que Sandro ou Lizandra Martins tenham, de alguma
forma, exercido direitos de sócio da impugnante”.
Procurações outorgadas
A outorga de procurações públicas para Lizandra Martins não indica que Sandro
ou Lizandra Martins sejam os titulares do capital da impugnante. A procuração se
deu em razão da preocupação em garantir a continuidade das atividades
empresariais nos momentos em que o seu administrador não pudesse se fazer
presente (viagem ou eventual falecimento).
A autoridade fiscal não apresentou “nenhum ato praticado por LISANDRA
mediante a utilização das referidas procurações” e não comprovou “que Vinicius
Affonso Dos Santos servira apenas como interposta pessoa durante o período em
que integraram o quadro social da empresa TRIKINHA BIJUTERIAS”.
Utilização do mesmo escritório de contabilidade
A contratação do mesmo escritório de contabilidade pelas empresas indicadas na
Representação Fiscal não representa qualquer indicativo de que integram um
mesmo Grupo Econômico.
A contratação do mesmo escritório se justifica pela expertise do escritório e de
seus contadores na área de atuação das pessoas jurídicas indicadas na
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
7
representação fiscal; pela economia de custos, considerando que a especialização
do escritório permite a prestação de serviço a um preço competitivo; e pela
relação familiar dos sócios das pessoas jurídicas indicadas na representação fiscal,
uma vez que os empresários buscam informações e indicações de profissionais da
área contábil, cuja contratação é essencial para o desenvolvimento da atividade
empresarial e pressupõe a existência de confiança entre as partes.
Uso da marca Flor de Liz
A utilização da marca “Flor de Liz” pelas empresas indicadas na representação
fiscal decorre da formação, ainda que informal, de uma rede de negócios.
A rede de negócios permite a “realização de ações conjuntas, facilitando a solução
de problemas comuns e viabilizando novas oportunidades que isoladamente não
seriam possíveis, permitindo conquistar condições mais vantajosas de compra, de
marketing compartilhado, o que permite desenvolver campanhas publicitárias,
fortalecendo a marca e firmando um conceito comum, estabelecendo parcerias
com fornecedores, distribuidores, prestadores de serviços, consultorias, etc”.
A mera utilização de uma marca comum não reflete a existência de grupo
econômico.
Reclamatórias trabalhistas
Nas Reclamatórias Trabalhistas 2001 e 20156, em que o Fisco sustentou que a
contratação do mesmo advogado para apresentação da contestação seria um
indício de existência de Grupo Econômico, é aplicável a mesma argumentação
relativa à utilização do mesmo escritório de contabilidade pelas empresas
indicadas.
Nas Reclamatórias Trabalhistas no 20011, 20156 e 20017, foram trazidas pelo
Fisco alegações feitas pelo advogado da reclamada de forma unilateral e sem a
participação das empresas reclamadas, sendo imprestáveis para servir como
prova da suposta existência de Grupo Econômico entre as empresas indicadas na
representação fiscal. E os fatos narrados pelo advogado da reclamante somente
poderiam ser considerados como indicativos da existência de Grupo Econômico se
comprovados por documentos idôneos.
As provas dos processos trabalhistas, para serem validamente transplantadas para
a Representação Fiscal, deveriam ter sido produzidas observando o contraditório
em relação aos propósitos para os quais está sendo utilizada - sob o enfoque de
comprovação da existência dos elementos que levaram à exclusão da impugnante
do Simples Nacional.
A Representação Fiscal aponta diversas reclamatórias trabalhistas em que
empresa fiscalizada não é parte, não tendo participado na formação da prova
utilizada para fundamentar a narrativa de existência de Grupo Econômico. E,
ainda que a empresa Trikinha Bijuterias tenha participado dos processos
trabalhistas, não é possível concluir que o contraditório foi observado na
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
8
formação de tais provas, pois os processos dos quais decorrem se destinavam a
outras finalidades.
Em diversas oportunidades, a Autoridade Fiscal anexa apenas uma página da
reclamatória trabalhista, fato que afronta o princípio do contraditório.
As mensagens de WhatsApp citadas no decorrer da representação, utilizadas para
fins diversos dos pretendidos pelos interlocutores que os anexaram nas ações
trabalhistas, representam uma violação ao sigilo dos dados e comunicações dos
envolvidos na conversa. Cita o art. 5o, XII da Constituição Federal. Os prints das
trocas de mensagens do WhatsApp apenas poderiam ser utilizados como meio de
prova por seus interlocutores. O Fisco não pode se valer de comunicações e
conversas das quais não participou.
Todos os elementos de prova que se originam da análise das reclamatórias
trabalhistas devem ser desconsiderados no momento da análise da existência dos
requisitos que levaram à exclusão da empresa do Simples Nacional.
Locação de imóveis
O impugnante refere que “a Autoridade Fiscal não logrou êxito em identificar
qualquer irregularidade nas locações efetuadas pela empresa TRIKINHA
BIJUTERIAS. Nesse sentido, não há qualquer elemento que pode ser aproveitado
em relação à construção argumentativa realizada com base nos contratos de
locações”.
Ao final, requer a desconstituição do ato de exclusão da impugnante do Simples
Nacional.

6. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ10 (e-fls
875-889), Acordão no 110-012.057, prolatado pela 6a TURMA/DRJ10, na sessão de 22 de maio de
2024, conforme abaixo:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 19/06/2018
EXCLUSÃO. SÓCIO. PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL.
RECEITA GLOBAL ULTRAPASSA O LIMITE.
Exclui-se do Simples Nacional a empresa de cujo capital participe pessoa física que
seja sócia, de direito ou de fato, de outras empresas optantes por esse regime de
tributação e cuja receita bruta global ultrapasse o limite para opção pelo regime
de tributação simplificada.
EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR INTERPOSTA PESSOA. CONFIGURAÇÃO.
Exclui-se do regime de tributação do Simples Nacional a empresa constituída por
interposta pessoa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
9
7. O contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 895-922), com as mesmas
alegações da manifestação de inconformidade, abaixo resumidas:
i) Nulidade da Decisão por Ausência de Fundamentação:
alega que a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) é nula
por não ter enfrentado adequadamente todos os argumentos apresentados na
impugnação.
Sustenta que a decisão se limitou a citar os fatos apontados pela fiscalização, sem
analisar as razões da defesa, violando o dever de fundamentação previsto na
Constituição Federal e no Decreto no 70.235/72.
ii) Imprestabilidade das Provas das Reclamatórias Trabalhistas:
argumenta que as provas oriundas de processos trabalhistas não podem ser
utilizadas no processo administrativo fiscal, por violação ao princípio do
contraditório.
afirma que a empresa não participou da formação daquelas provas e que a
finalidade dos processos trabalhistas é distinta da análise para fins de exclusão do
Simples Nacional.
questiona também a utilização de apenas trechos das reclamatórias, o que
impediria a análise completa do contexto.
iii) Ilegalidade da Utilização de Conversas de WhatsApp:
sustenta que a utilização de capturas de tela de conversas de WhatsApp como
prova é ilegal, por violar o sigilo das comunicações, um direito fundamental.
argumenta que não houve autorização dos interlocutores para o uso dessas
conversas no processo administrativo.
iv) Limitação Temporal dos Fatos:
alega que a fiscalização utilizou fatos ocorridos fora do período em que a empresa
esteve no Simples Nacional para fundamentar a exclusão.
sustenta que a análise deve se restringir ao período em que a empresa estava sob
o regime simplificado.
v) Ausência de Comprovação de Grupo Econômico e Fraude:
nega a existência de grupo econômico de fato e a utilização de "laranjas" ou
interpostas pessoas.
argumenta que a fiscalização não apresentou provas robustas que comprovem a
confusão patrimonial, o interesse comum ou o abuso de personalidade jurídica
com o objetivo de fraudar o fisco.
sustenta que a existência de sócios em comum, o mesmo endereço ou o uso da
mesma marca, por si sós, não configuram as irregularidades apontadas.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
10
a recorrente busca anular a decisão de exclusão do Simples Nacional, alegando
nulidades processuais e a fragilidade das provas utilizadas pela fiscalização para
comprovar as supostas irregularidades.
8. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
9. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual dele conheço.
Preliminar de Nulidade - Ausência de Fundamentação

10. A Recorrente sustenta a nulidade da decisão da DRJ por vício de
fundamentação, alegando que o julgador a quo não analisou adequadamente os argumentos
apresentados.
11. A exigência de fundamentação das decisões administrativas é uma garantia
constitucional (art. 93, IX, da CF/88) e legal (art. 31 do Decreto no 70.235/72), essencial para o
controle da legalidade dos atos da administração e para o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
12. Analisando o acórdão recorrido, observa-se que, a DRJ enfrentou os pontos
centrais da controvérsia, em especial a questão da validade das provas emprestadas. A decisão
menciona expressamente que as provas foram admitidas com base no art. 372 do Código de
Processo Civil, por ter sido garantido o contraditório. Veja-se excertos da decisão recorrida:
“ A impugnante entende que devem ser desconsiderados todos os elementos de
prova que se originam da análise das reclamatórias trabalhistas. Alega que não
representa indicativo de existência de Grupo Econômico: a contratação do mesmo
advogado para apresentação da contestação; os prints de conversas de
WhatsApp; e as alegações unilaterais do advogado da reclamada e os fatos
narrados pelo advogado da reclamante e sem comprovação. Acrescenta que as
provas das RT, para serem validamente trazidas para a representação fiscal,
deveriam ter sido produzidas observando o contraditório sob o enfoque de
comprovação da existência dos elementos que levaram à exclusão da requerida
do Simples Nacional.
As provas trazidas de outro processo são admitidas desde que observado o
contraditório, nos termos do artigo 372 da Lei no 13.105/20152. No presente
caso, o impugnante foi cientificado do teor da Representação Fiscal (RF) e dos
documentos que a acompanham, sendo-lhe oportunizado o direito de defesa.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
11
Portanto, são válidas as provas relativas às reclamatórias trabalhistas referidas na
RF.
Os documentos fiscais e trabalhistas anexados às reclamatórias trabalhistas (CTPS,
Termos de Rescisão, guias FGTS e GPS) e as sentenças judiciais reconhecendo o
grupo econômico mencionados na RF evidenciam a confusão administrativa e
financeira entre as empresas e são prova suficiente para demonstrar que operam
sob a mesma direção, controle e administração.
As provas trazidas das reclamatórias trabalhistas, tomadas em seu conjunto,
conferem verossimilhança às provas contestadas (prints de conversas de
WhatsApp, alegações dos advogados das reclamadas e fatos narrados pelos
advogados das reclamantes), e reforçam o entendimento acima.
Assim, as provas relativas às ações trabalhistas são aptas a corroborar o conjunto
probatório que levou à exclusão da impugnante do Simples Nacional.”
13. Ainda que se possa desejar uma análise mais aprofundada de cada argumento,
não se vislumbra uma ausência completa de fundamentação que justifique a nulidade do julgado.
A decisão da DRJ, apresentou os motivos de seu convencimento, permitindo à Recorrente o
exercício de seu direito de recurso.
14. Com efeito, o disposto no § 3o do artigo 30 do Decreto no 70.235/72, na
redação dada pelo artigo 67 da Lei no 9.532/1997, é bastante claro no sentido da viabilidade de
utilização da prova emprestada:
Art. 30. Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada a improcedência
desses laudos ou pareceres.
§ 1° (...)
§ 2o A existência no processo de laudos ou pareceres técnicos não impede a
autoridade julgadora de solicitar outros a qualquer dos órgãos referidos neste
artigo.
(...)
15. Por outro lado, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e
do devido processo legal, visto que nada impede, com a utilização da prova emprestada, que a
contribuinte venha a trazer aos autos elementos de prova no sentido de que os requisitos do
dispositivo acima aludido não se encontram presentes, que os fatos apontados são diferentes, ou
mesmo que outra prova pericial aponta resultado conflitante. Isso tudo se afigura possível no bojo
do processo administrativo, cabendo à contribuinte produzir ou provocar a produção da prova. Se
nada foi trazido, não há como se considerar imprestável a prova emprestada, por expressa
previsão legal.
16. Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
12
Mérito - Do ato de exclusão do Simples Nacional
17. A controvérsia reside na legalidade da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, com base na formação de grupo econômico de fato e constituição por interposta
pessoa, e na validade das provas que sustentam tal acusação.
18. A Recorrente questiona a utilização de provas produzidas em reclamatórias
trabalhistas das quais não foi parte. Veja-se excertos do recurso voluntário:
“ Além da análise detalhada dos fundamentos inerentes às reclamatórias nas
quais a empresa TRIKINHA BIJUTERIAS é mencionado, faz-se necessário
demonstrar que esse tipo de prova emprestada viola frontalmente o contraditório
na formação da prova, pois não foi concedida à requerida a oportunidade de
manifestação, em relação aos propósitos para os quais a prova está sendo
utilizada, no decorrer da formação da prova.
Nesse sentido, para alcançar a sua efetiva finalidade, o contraditório deve ser real
("contraditório para a prova"), ou seja, conforme ensina Renato Brasileiro, as
partes devem atuar na própria formação do elemento de prova, sendo
indispensável que sua produção se dê na presença do órgão julgador e das partes.
(...)
Ou seja, ainda que a empresa TRIKINHA BIJUTERIAS tenha participado dos
processos trabalhistas dos quais determinadas provas decorrem, a ela não foi
assegurado o efetivo contraditório na formação de tais provas. Conforme já
referido, não é possível concluir que o contraditório foi observado, pois os
processos dos quais tais elementos decorrem se destinavam a outras finalidades.
Dessa forma, para serem validamente transplantadas para a presente
representação fiscal, referidas provas deveriam ter sido produzidas sob o enfoque
de comprovação da existência dos elementos que levaram à exclusão da
requerida do Simples Nacional.
Além disso, verificando minunciosamente a representação fiscal no ponto em que
discorre sobre as reclamatórias trabalhistas, é possível constatar que em diversas
ações a empresa fiscalizada não é parte. Nesse sentido, obviamente, não
participou na formação da prova utilizada para fundamentar a narrativa de
existência de Grupo Econômico.”
19. A jurisprudência, inclusive no âmbito do CARF, admite a utilização de prova
emprestada, desde que seja observado o contraditório. O contraditório, no caso da prova
emprestada, se materializa na oportunidade de a parte contra quem a prova é utilizada se
manifestar sobre ela no processo para o qual foi transposta. No presente caso, a Recorrente teve
acesso a todos os documentos que instruíram a representação fiscal e pôde impugná-los, o que,
em princípio, satisfaz a exigência do contraditório.
20. As provas extraídas das reclamatórias trabalhistas, analisadas em conjunto,
formam um quadro probatório robusto e coerente, que aponta para a existência de um grupo
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
13
econômico de fato. Vejamos as sínteses do que consta da Representação Fiscal para exclusão do
Simples Nacional (e-fls 2-41):
i) Sentenças Trabalhistas: Há sentenças judiciais, com trânsito em julgado, que
reconhecem expressamente a formação de grupo econômico entre as empresas
envolvidas, para fins de responsabilidade trabalhista. Embora a esfera seja distinta,
a fundamentação dessas decisões, que aponta para a confusão patrimonial e
administrativa, é um forte indício da existência do grupo também para fins
tributários. Uma das sentenças é categórica ao afirmar que "os reclamados utilizam
complexo sistema de abertura de empresas e alterações contratuais como forma
burlar a legislação comercial e tributária vigente".
ii) Confusão Administrativa e Financeira: Os documentos anexados às
reclamatórias, como CTPS, termos de rescisão, guias de FGTS e GPS, demonstram a
existência de uma administração centralizada e uma confusão financeira entre as
empresas.
iii) Contratação do Mesmo Advogado: A contratação do mesmo patrono para a
defesa de diferentes empresas do grupo em diversas reclamatórias trabalhistas,
embora não seja, isoladamente, uma prova definitiva, reforça a tese de uma
atuação coordenada e de uma unidade de interesses.
iv) Verossimilhança das Demais Provas: As provas das reclamatórias trabalhistas
conferem verossimilhança a outros elementos de prova, como as conversas de
WhatsApp e as alegações dos advogados, que, embora contestados pela
Recorrente, quando analisados em conjunto com as demais provas, ganham força
probatória.
21. Portanto, não há que se falar em violação a ampla defesa e ao contraditório,
pois, o inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, assegura apenas aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, não sendo objeto de questionamentos antes
da instauração do litígio.
22. A Recorrente alega ainda a ilicitude da utilização de capturas de tela de
conversas de WhatsApp.
23. Sem razão a Recorrente.
24. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a utilização de capturas
de tela de conversas de WhatsApp como prova é admitida, desde que não haja indícios de
adulteração e que seja preservado o contexto da conversa.
25. Veja-se excertos da citação de conversas pelo whatsapp descritos na
Representação Fiscal:
Na fl. 49 do processo pode-se ver uma lista de vendas da empresa HERMOSA
BIJUTERIAS, com o logotipo contendo o nome de fantasia “Flor de Liz”, utilizado
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
14
pelas empresas do grupo econômico de fato (também é utilizado o nome de
fantasia “Luiza Bijoux”).
Na fl. 110 do processo consta conversa com whatsapp da reclamada HERMOSA,
onde ser percebe que também utiliza o logotipo “Flor de Liz”. Na fl. 111 consta
requerimento das 3 empresas com o mesmo advogado. Nas fls. 114 e 115
constam informações do oficial de Justiça de que intimou as 3 empresas na
mesma pessoa responsável por todas, a empregada Camila Maus. Na fl. 117 e
seguintes, as 3 empresas apresentam a mesma contestação.
Por sua vez, na RT 20137, movida por Simone Konflanz Jacobsen, observa-se na fl.
5 do processo a foto da fachada da loja DIDO BIJUTERIAS com a logomarca “Flor
de Liz”. Na fl. 34 do processo consta conversa no whatsapp onde a funcionária
Andressa informa às demais que o grupo é a “maior loja da América Latina” e
adverte: “não espalhem”.
Na fl. 122 do processo consta conversa da empregada, então registrada na JM
BIJUTERIAS, pelo whatsapp, com SANDRO MARTINS, o real proprietário da
empresa, onde ele pergunta sobre a visita da supervisora Mari. Mais adiante,
consta na fl. 125 do processo a conversa da autora com outra funcionária do
grupo, após o aviso de demissão, onde a funcionária sugere a ela que fale com o
Sandro sobre o que ocorreu. Novamente, na fl. 127, outra funcionária a sugere
conversar com o Sandro sobre a demissão. Na fl. 140, consta troféu recebido pela
reclamante pelos anos de serviços prestados à Rede Flor de Liz.
Na fl. 46 do processo, consta a conversa no whatsapp onde a supervisora Camila
Maus, registrada na DIDO BIJUTERIAS, avisa a todas as gerentes, inclusive a
reclamante Joseane (registrada na JM BIJUTERIAS) que deverão repassar a venda
da sua vendedora que bateu a meta e ficou em primeiro lugar. Na fl. 49, consta
conversa entre a reclamante e a supervisora Camila Maus sobre a contratação de
nova gerente para Farroupilha.
Na fl. 30 do processo, constam conversas de whatsapp com o financeiro da
empresa, onde é solicitado à empregada Carla Mayer (registrada na QUEEN
BIJUTERIAS) que realize diversos depósitos em favor de: - Suelisa Silva de Silva
Silveira, (...)
Da mesma forma, na RT 20159, fl. 24 do processo, constata-se que o logotipo
“Flor de Liz” é utilizado pela empresa HERMOSA BIJUTERIAS no aplicativo
whatsapp. E na RT 20805, o logotipo “Flor de Liz” é visto nas fls. 11 (escala de
limpeza), 48 e 49 (páginas do facebook) .
Ainda, foi demonstrado no capítulo das reclamatórias trabalhistas que as contas
das empresas eram pagas por quaisquer das outras empresas do grupo, uma vez
que as funcionárias eram orientadas pelas supervisoras, normalmente em
conversas de whatsapp, a efetuar depósitos dos valores recebidos nas lojas em
nome de outras empresas do grupo, ou funcionários de outras empresas.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
15
Assim, estão presentes todos os elementos para considerar que as empresas
abaixo relacionadas foram constituídas por interpostas pessoas físicas:
(...)
26. Com relação a formação de grupo econômico, a autoridade fiscal apontou, uma
série de fatos para demonstrar que os sócios da Recorrente (Sandro Martins e sua irmã, Lizandra
Martins), são os reais proprietários das doze empresas que compõem o grupo de comércio de
bijuterias e artigos do vestuário:

- Todas as doze empresas possuem o mesmo escritório de contabilidade, Full
Time Contabilidade de Novo Hamburgo - RS, do contador Luiz Reginaldo
Bittencourt, o qual é informado nas Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIPs) como responsável pela transmissão das
declarações de todas as empresas;
- O grupo de empresas se apresenta nas mídias sociais como “Lojas Flor de Liz” e
“Luíza Bijoux”. A página da internet informa e-mail e perfil do Instagram únicos
para
o
grupo
de
empresas
(marketing@lojasflordeliz.com.br
e
@lojasflordelizoficial). As diversas filiais das empresas do grupo fazem
propaganda no Facebook e Instagram com o mesmo logotipo;
- A divulgação de contratação de funcionárias de todas as empresas era feita no
mesmo perfil do Instagram (lojasflordelizoficial), com informação de mesmo e-
mail para envio de currículo (trabalheconosco@lojasflordeliz.com.br e comercial@lojasflordeliz.com.br);
- Para facilitar o controle das empresas, Sandro Martins e sua irmã Lizandra
Martins outorgaram a si procurações com amplos poderes de gestão. Não foram
localizadas procurações apenas para as empresas Sophiliz Bijuterias, que já era de
propriedade de Sandro Martins e depois de Lizandra Martins, e Bilu Bijuterias,
cuja titular é a própria Lizandra Martins;
- Reclamatórias trabalhistas movidas contra as empresas Dido Bijuterias, Jadore
Bijuterias, AMC Bijuterias, JM Bijuterias, Trikinha Bijuterias, Marbela Bijuterias,
Queen Bijuterias, Júpiter Bijuterias, Roger Flores e Hermosa Bijuterias
demonstram quem eram seus reais proprietários e administradores.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
16
No item “II.6 – DA UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS FÍSICAS” da
Representação Fiscal, a autoridade fiscal apresenta os seguintes fatos constatados
a partir da análise das referidas reclamatórias trabalhistas: (...)
Como foi demonstrado no capítulo referente às reclamatórias trabalhistas, era
comum os empregados serem realocados de uma empresa do grupo para outra,
por ordem dos proprietários, e o fato dos supervisores estarem registrados em
outras empresas. Também foi demonstrado que as carteiras de trabalho (CTPS)
eram assinadas pelos mesmos empregados, quer na empresa que demitia o
funcionário, quer na empresa que o admitia logo em seguida.
Os depoimentos em juízo de um grande número de ex-empregados também
foram claros em indicar que SANDRO MARTINS era o grande chefe do grupo
econômico, e que seus parentes foram utilizados apenas como interpostas
pessoas (“laranjas”) na constituição de novas empresas, a fim de evitar o
pagamento de cargas tributárias mais elevadas. A propriedade das empresas
também pode ser atribuída a sua irmã LIZANDRA MARTINS, uma vez que
também era outorgada com amplos poderes de gestão pelas empresas do
grupo.
Ainda, foi demonstrado no capítulo das reclamatórias trabalhistas que as contas
das empresas eram pagas por quaisquer das outras empresas do grupo, uma vez
que as funcionárias eram orientadas pelas supervisoras, normalmente em
conversas de whatsapp, a efetuar depósitos dos valores recebidos nas lojas em
nome de outras empresas do grupo, ou funcionários de outras empresas.
- Através da consulta às Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB), entregues pelas empresas do grupo econômico, foi possível detectar
que algumas empresas firmaram contratos de locação, mas o real locatário
tratava-se de outra empresa do grupo ou de pessoa física sócia de outra empresa
do grupo.
A Representação Fiscal concluiu que Sandro e Lizandra Martins são os reais
proprietários e administradores das doze empresas já citadas e que:
1- Constituíram por interpostas pessoas físicas as empresas AMC Bijuterias Ltda.,
Marbela Comércio de Bijuterias e Acessórios Ltda., Queen Bijuterias e Acessórios
Ltda., Jadore Bijuterias e Acessórios Ltda., Júpiter Comércio de Bijuterias e
Acessórios Ltda., Roger Flores Zimmer Ltda., Trikinha Comércio de Bijuterias e
Acessórios Ltda. e Hermosa Comércio de Bijuterias e Acessórios Ltda., sendo
motivo de exclusão de ofício dessas empresas do regime do Simples Nacional, de
acordo com o art. 29, IV e §1o, da Lei Complementar no 123/2006 e art. 84, IV, “c”
da Resolução CGSN no 140/2018.
2- A soma das receitas brutas das doze empresas ultrapassou o limite máximo
estabelecido para as empresas do Simples Nacional em todos os cinco anos
(2016 a 2020), conforme demonstrado no quadro a seguir, sendo motivo de
exclusão de ofício dessas empresas do regime do Simples Nacional, de acordo
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.092 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.728898/2021-33
17
com o art. 3o, §4o, incisos III e V, da Lei Complementar no' 123/2006, e art. 15, IV
e VI, art. 84, I c/c art. 81, II, “a”, 1, da Resolução CGSN no 140/2018.
27. A exclusão do Simples Nacional é medida de extrema gravidade, que exige prova
robusta e incontestável da ocorrência das hipóteses vedantes. No presente caso, a acusação fiscal
se baseia em um conjunto de indícios, como a existência de sócios em comum, o mesmo
endereço, e as já mencionadas provas emprestadas e conversas de WhatsApp.
28. A caracterização de grupo econômico para fins tributários não exige os mesmos
requisitos formais do direito empresarial. Basta a demonstração de que as empresas atuam sob a
mesma direção, controle ou administração, com confusão patrimonial e de interesses, com o
objetivo de obter vantagens indevidas, como a permanência no Simples Nacional.
29. No caso dos autos, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, que
as empresas do grupo atuavam de forma coordenada, com o objetivo de pulverizar o faturamento
e, assim, permanecer indevidamente no regime simplificado de tributação.
Conclusão
30. Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e, por conseguinte, a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 948
DF CARF MF
Original